Tribunal: TJSP
Processo: 2217565-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Conversão do mandado inicial em mandado executivo - Fase de cumprimento de sentença – Deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Notas fiscais – Compra e venda de bem móvel (frutas) – Ação relativa a negócio jurídico sobre coisa móvel corpórea – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Conversão do mandado inicial em mandado executivo - Fase de cumprimento de sentença – Deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Notas fiscais – Compra e venda de bem móvel (frutas) – Ação relativa a negócio jurídico sobre coisa móvel corpórea – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado - Resolução no 623/13 do Tribunal de Justiça (art. 5o, inciso III.14) – Recurso não conhecido e remesssa determinada para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217565-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ADEMILSON MACCHIONI, é agravado J.R.A. CATAPANI FRUTAS LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217565-61.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 41878 amg
2
VOTO No: 41878
AGRV. No: 2217565-61.2020.8.26.0000
COMARCA: Araraquara (1a V. Cível)
AGVTE.: Ademilson Macchioni (sócio da empresa executada)
AGVDA.: J.R.A. Catapani Frutas Ltda. (Exqte.)
INTERDA.: Macchioni Comercial Eireli (Exctda.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória – Conversão
do mandado inicial em mandado executivo - Fase de
cumprimento de sentença
Deferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da executada – Notas
fiscais – Compra e venda de bem móvel (frutas) – Ação relativa
a negócio jurídico sobre coisa móvel corpórea – Competência
de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito
Privado - Resolução no 623/13 do Tribunal de Justiça (art. 5o,
inciso III.14) – Recurso não conhecido e remesssa determinada
para redistribuição.

1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Ademilson Macchioni (sócio da empresa executada), em incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica

(autos
no
0002395-53.2020.8.26.0037), em ação monitória em que foi convertido
o mandado inicial em mandado executivo (autos no
1006395-16.2019.8.26.0037 - dívida no valor de R$107.013,00 oriunda
de relação comercial entre as partes - compra e venda de frutas
representada por notas fiscais, fls. 1/5, 53 e 55 dos autos da ação
monitória) movida por J.R.A. Catapani Frutas Ltda., contra r. decisão de
fls. 89/91 dos autos do incidente que, dentre outras providências,
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa devedora (Macchioni Comercial Eireli) e determinou a inclusão
do sócio, Ademilson Macchioni, no polo passivo da lide, em fase de
cumprimento de sentença (art. 701, § 2o, do CPC).
Alega o agravante, em resumo, que (1) a Súmula 435
do STJ utilizada pelo MM. Juízo como fundamento para desconsiderar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217565-61.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 41878 amg
3
personalidade jurídica da empresa executada não se aplica ao caso em
tela e, sim, a casos tributários específicos e (2) de fato a empresa
encontra-se inativa, pois não obteve êxito empresarial, no entanto,
inexistem atos de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (fls. 1/12).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
que seja afastada a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 12.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo
pleiteado,
dispensaram-se
informações,
a
agravada
apresentou contraminuta (fls. 19/30) e remeteu-se o feito à mesa.
É o relatório.
2. A insurgência não pode ser conhecida nesta
oportunidade.
3. Consta da petição inicial que a relação jurídica
entre as partes decorre de compra e venda de frutas, ou seja, a autora
vendeu e entregou a mercadoria à ré e, para a conclusão do negócio,
foram emitidas notas fiscais, cujo pagamento não se realizou (fls. 1/5 da
ação monitória, processo no 1006395-16.2019.8.26.0037).
Cuida-se, ao que se verifica, de litígio relativo a
negócio jurídico sobre coisa móvel corpórea que, em conformidade com o
regramento do art. 5o, inciso III.14, da Resolução no 623/2013 deste E.
Tribunal de Justiça (DJE de 06.11.2013, p. 4/6), insere-se na
competência preferencial de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção
de Direito Privado.
Daí decorre que o feito deve ser encaminhado para a
Subseção a que se vincula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217565-61.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 41878 amg
4
4. Isto posto não se conhece do recurso e determina-
se a remessa para redistribuição a uma das Câmaras integrantes da
Subseção III de Direito Privado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica